Tribunal: CARF
Processo: 10920.005804/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.005804/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.615 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
SANDRA CARLA BILK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE.
Depois de iniciado o procedimento fiscal, só é possível a retificação da
declaração de ajuste anual, com o intuito de se excluir dependente informado
pelo contribuinte, quando houver provas efetivas do erro cometido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Ao incluir em sua declaração de ajuste dependentes que possuam rendimentos
pessoais, o contribuinte deve incluir estes rendimentos somados aos seus
próprios no campo relativo aos rendimentos tributáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-36.506 da 5a Turma da DRJ
em Curitiba/PR (fls. 29 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.005804/2008-32
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.615 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.005804/2008-32

“Por meio da Notificação de Lançamento, lavrada em 05/08/2008, de fls. 08/10 exige-se
o crédito tributário de R$ 1.527,77, sendo R$ 753,79 de IRPF-Suplementar, R$ 565,34
de multa de ofício de 75% e R$ 208,64 de juros de mora calculados até 29/08/2008.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o lançamento, com
Solicitação de Retificação de Lançamento- SRL indeferida às fls. 11, decorre da
apuração de omissão de rendimentos no valor de R$ 7.399,17, vinculado ao seu
dependente de CPF no 032.692.869-37, constante em Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte – DIRF/2005.
A contribuinte apresentou a impugnação de fl.03/04, na qual alega que:
PRELIMINAR
O lançamento errôneo do dependente Rodrigo Tambosi dos Santos, lançado em minha
declaração do dependente deu-se por motivo da pessoa que confeccionou minha
declaração imaginar que o mesmo, sendo pai de um dos meus filhos e meu namorado,
tinha um convívio ou seja uma união estável comigo, desconhecendo que o mesmo tinha
residência fixa com a mãe e mantinha suas obrigações tributárias independente.
MÉRITO ( inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/72)
O pedido da impugnação baseia-se que em hipótese alguma meu namorado o qual não
convivíamos juntos, poderia ser lançado em minha declaração de Ajuste Anual como
meu dependente, pois a própria legislação do Imposto de Renda não permite tal
lançamento, sendo que se efetuasse tal lançamento e o mesmo não tivesse rendimentos
seria glosada pela Receita Federal.
Por fim, requer o cancelamento do débito fiscal. “
É o relatório.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“Quanto às alegações de cunho pessoal formuladas pelo defendente, ressalte-se que não
pode a autoridade julgadora considerar, em sua apreciação, situações pessoais dos
contribuintes, pois cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais, nos estritos
limites de seu conteúdo, sem poder apreciar argüições de caráter subjetivo, vez que o
poder da autoridade administrativa é vinculado ao princípio da legalidade, restando-lhe
o dever de seguir e aplicar a legislação, sob pena de responsabilidade funcional.
A solicitação da contribuinte no sentido de que seja excluído o namorado e pai de seu
filho da qualidade de seu dependente, na Declaração de Ajuste Anual do ano base de
2005, exercício de 2006, bem como os respectivos rendimentos tributáveis por ele
auferidos, não pode ser acatada em esfera de julgamento administrativo, por não atender
à legislação.
A pretensão do sujeito passivo que visa, no presente caso, unicamente reduzir o tributo
devido, poderia ter sido efetivada, num primeiro momento, por meio de declaração
retificadora, desde que esta houvesse sido entregue antes do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com aquela
matéria, ou seja, antes de ser notificado acerca da omissão dos rendimentos do aludido
dependente. Todavia, após o início do procedimento fiscal, a retificação da declaração
de ajuste anual não é mais aceita, em conformidade com a legislação tributária.
Nos termos do artigo 7°, § 1°, do Decreto n° 70.235, de 1972:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.615 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.005804/2008-32

§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Consoante o artigo 147 do CTN - Código Tributário Nacional, num segundo momento,
a retificação poderia ser autorizada na hipótese de restar comprovado, pelo exame da
declaração, que o contribuinte cometeu algum erro ao incluir o Sr. Rodrigo Tambosi dos
Santos no rol de seus dependentes:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Ocorre que não há provas de que o contribuinte tenha arrolado o pai de seu filho
erroneamente, na qualidade de dependente. Pelo contrário, apresentou, às fls. 23,
Escritura Pública de Declaração, emitida em 08/08/2007, declarando que vive, há nove
anos, maritalmente com o Sr. Rodrigo Tambosi dos Santos, CPF no 032.692.869-37.
A inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual é uma faculdade assegurada
aos contribuintes. Consoante o artigo 8o, II, “c”, combinado com o artigo 35 da Lei no
9.250/95 e o artigo 77, I, do Regulamento de Imposto de Renda aprovado pelo Decreto
3000/99 (RIR 99):
Lei 9250/95
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
c) à quantia de R$ 1.272,00 (um mil, duzentos e setenta e dois reais) por dependente;
(Redação dada pela Lei no 10.451, de 10.5.2002).
(...)
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
(...)
Regulamento do Imposto de Renda – RIR aprovado pelo Decreto 3000 de 1999:
Art. 77 (...)
§1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I-o cônjuge
II-o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
(...)
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.615 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.005804/2008-32

Desde que o companheiro não tenha apresentado declaração em separado, a legislação
autoriza, pois, a sua inclusão na Declaração de Ajuste Anual do outro companheiro na
condição de dependente.
Em consulta realizada nos sistemas da Receita Federal do Brasil (RFB), verifica-se que
o dependente Rodrigo Tambosi dos Santos apresentou sua DIRPF/2006 em 07/09/2008,
posteriormente a Notificação de Lançamento.
O sujeito passivo, ao optar por incluir dependentes em sua Declaração de Ajuste Anual
deve, obrigatoriamente, oferecer os rendimentos por eles auferidos à tributação. Nesse
contexto, cita-se a determinação da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, que
estabelece:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Como já mencionado tendo o notificado arrolado espontaneamente o seu companheiro
como seu dependente e não tendo sido constatado erro nesse procedimento, pretender
retificar a declaração com a intenção de se eximir de pagamento de tributo (omissão dos
rendimentos relativos ao dependente) depois de iniciado o procedimento fiscal, não é
permitido, conforme prescreve a legislação já reproduzida. Qualquer ação tendente a
modificar a situação pré-existente, que possa alterar os fatos já declarados, quer seja por
ato do interessado ou de qualquer outra pessoa, neste caso o namorado da contribuinte,
não surte efeitos, por força do disposto artigo 7°, § 1°, do Decreto n° 70.235, de 1972,
acima transcrito.
Constatada a omissão de rendimentos auferidos por dependente que, por opção do
contribuinte, foi incluído na Declaração de Ajuste Anual, é devido o lançamento de
ofício correspondente efetuado.
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 02/08/2012, Recurso Voluntário, fl. 39, sustentando, em apertada síntese, erro de
preenchimento da declaração ao incluir dependente indevidamente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.615 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.005804/2008-32

Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito
na parte “Relatório” do presente acórdão.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto a decisão da primeira instância julgadora
administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pela
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.615 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.005804/2008-32

Fl. 77
DF CARF MF
Original